Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719735-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LEONARDO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46948518) interposto por GERALDO LEONARDO COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum ajuizada pelo recorrente em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu a produção de prova pericial. Eis o teor do decisório (ID 158848863 – autos de referência): Indeferida a produção de prova pericial requerida pelo autor, nos termos da decisão de ID 155796642, ele apresentou embargos de declaração, ID 156398128, nos quais sustentou que a decisão é obscura, pois, embora apresentado o contrato pelo banco réu, não "se pode considerar ser este real". É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória e obter provimento judicial não pleiteado na inicial. Cumpre-me de plano esclarecer o equívoco perpetrado pela Embargante. Há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Configura-se o defeito da contradição, autorizativo do manejo dos embargos declaratórios, quando na decisão se incluem proposições entre si inconciliáveis, o que se pode dar entre proposições contidas na motivação, na parte decisória, ou entre aquelas enunciadas nas razões de decidir e o dispositivo. Contudo, não há que se cogitar de contradição, por inconcebível, entre o que conste de alguma peça dos autos, ou mesmo com a legislação aplicável ou a realidade fática tida por verdadeira, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de antagonismo no conteúdo decisório. Por outro lado, somente se considera obscura a decisão quando seu texto se mostra de difícil compreensão decorrente de defeito na redação ou má formulação de conceitos, o que também não se depreende dos autos. Entende-se como obscura, a decisão cuja redação não é clara e dificulta a sua compreensão ou interpretação, o que não aconteceu nos autos. Assim já decidiu o e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. 1.A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2. É obscura uma decisão quando não se compreende exatamente o que foi decidido, hipótese não verificada nestes autos. 3. Em que pese a possibilidade de se opor embargos de declaração contra decisão judicial, no caso em apreço, não se observa a existência dos vícios mencionados no art. 1022 do CPC. 4. Quanto ao prequestionamento, tal está relacionado à matéria debatida nos autos e, não, aos dispositivos legais, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias. 5. Embargos de declaração conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1391429, 00014258520138070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o próprio autor afirmou que foi indeferido "o pedido com base na distribuição do ônus probatório". E acrescentou que "não se discorda que o ônus de comprovar a contratação é da parte ré, vez que o contrato foi produzido pela parte Requerida. Essa é a dicção do art. 429, II do CPC, inclusive". É possível inferir que ele compreendeu exatamente o motivo do indeferimento da prova. É incoerente a insistência do autor na produção da referida prova, pois, além de não ser seu o ônus da prova, ele mesmo requereu o deferimento da inversão do ônus probatório, em razão da sua hipossuficiência técnica, e somente a produção da prova pericial, caso não fosse o entendimento deste Juízo, ID 152769913. Sendo assim, visto que o ônus da prova da regularidade da contratação é do banco réu e ele nada requereu, a prova pericial requerida pelo autor é desnecessária. Portanto, não há que se falar na existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é adequar o teor da sentença ao seu particular entendimento. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, sendo cabíveis apenas para sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade porventura existente na decisão judicial. Na hipótese em tela, contudo, inexiste qualquer desses vícios. 2. O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a respeito da motivação 'per relationem', que se mostra fundamentado o ato decisório – o acórdão, inclusive –, quando este se reporta, expressamente, por remissão, a manifestações ou a peças processuais outras existentes nos autos, nas quais se acham expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida. 3. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão n.890565, 20140111137297APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 115) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2. No caso, as questões tidas por contraditórias, referentes à inversão dos encargos moratórios e ao termo final para os lucros cessantes, já foram objeto de análise clara e coerente no aresto embargado. 3. Para fins de prequestionamento de matéria federal, é desnecessária a indicação expressa de determinado preceito legal, desde que a matéria discutida tenha sido suficientemente abordada. Precedente do STJ: "Havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados." (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.890521, 20130111536959APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2015, publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 93) Pelas razões expostas, rejeito os embargos de declaração, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Aguarde-se a resposta do ofício encaminhado. Recebidas as informações, dê-se vista às partes pelo prazo de 10 dias e, em seguida, anote-se conclusão para sentença. Sustenta o recorrente, em suma, que a prova pericial requerida é fundamental para a verificação da legitimidade do contrato acostado aos autos pela instituição bancária, mencionando que "não é porque o banco trouxe o suposto contrato aos autos que se pode considerar ser este real". Acrescenta que o instrumento contratual apresentado pelo réu detém formato digital, no qual não consta sua assinatura de ciência e aceitação. Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, para reformar a decisão atacada e determinar a realização da prova pericial. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que inadmitiu a possibilidade de dilação probatória. Com efeito, a partir da aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, constata-se que, por se tratar de indeferimento de apresentação de elementos probantes, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo o caso dos autos. Confira-se, a respeito do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO. 1. O Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre a possibilidade de denunciação à lide como modalidade de intervenção de terceiros (artigo 125), mas o Código de Defesa do Consumidor - CDC veda expressamente esta hipótese de intervenção de terceiros nas ações indenizatórias decorrentes de fato do produto (art. 13, parágrafo único, c/c o art. 88, do CDC). Doutrina e jurisprudência estendem a vedação para fato do serviço. 2. O indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal não pode ser atacado pela via do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 988, só é possível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411495, 07010672120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1410293, 07360126820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, adotando-se a citada norma do CPC, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos arts. 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando inserto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador